Tribunal: TJMT
Processo: 1012705-25.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012705-25.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGANTE), SANDRA APARECIDA LIMA - CPF: 415.231.641-15 (EMBARGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO EM URV. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em julgamento:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologou laudo pericial produzido em fase de liquidação de sentença relativa ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se o acórdão deixou de apreciar prova documental comparativa apresentada para impugnar o laudo pericial homologado; e (
ii
) saber se houve contradição ao consignar ausência de impugnação específica ao percentual apurado na perícia.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. Verificou-se omissão quanto à análise expressa da prova documental comparativa consistente em laudos produzidos em outros processos. Todavia, tais elementos não possuem aptidão para afastar a validade da prova técnica produzida nos autos, submetida ao contraditório e elaborada com base nas peculiaridades do caso concreto.

5. A divergência entre conclusões periciais obtidas em demandas distintas não é suficiente, por si só, para invalidar o laudo homologado, especialmente quando a perícia complementar corrigiu inconsistências anteriormente apontadas e observou os parâmetros remuneratórios do cargo efetivamente ocupado pela servidora.

6. Quanto à alegada contradição, esclareceu-se que a impugnação ao percentual de 12,67% foi efetivamente apreciada no contexto das críticas à metodologia pericial e à validade do laudo complementar, permanecendo ausente demonstração concreta de erro capaz de justificar sua desconstituição.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: “
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e esclarecer contradição, sem efeitos modificativos, quando a integração do julgado apenas explicita o enfrentamento de prova documental comparativa e esclarece a extensão da análise das impugnações dirigidas ao laudo pericial, permanecendo hígida a conclusão adotada. 2. O acolhimento dos embargos para integração da fundamentação, sem alteração da conclusão do julgado, não autoriza efeitos infringentes.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 1º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA (MT)
contra o v. acórdão (Id. 369625368) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em fase de liquidação de sentença, nos autos de ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, por não ter apreciado a prova documental comparativa indicada no agravo de instrumento, consistente em laudos periciais produzidos em processos análogos, envolvendo o mesmo ente público e servidores submetidos ao mesmo PCCS, os quais, segundo afirma, demonstrariam inconsistência metodológica do laudo homologado e inexistência de defasagem remuneratória.

Alega, ainda, a existência de contradição decorrente de erro de premissa fática, sob o fundamento de que o acórdão teria afirmado inexistir impugnação específica quanto ao percentual de 12,67%, embora o Município sustente ter questionado expressamente, no agravo de instrumento, tanto o referido índice quanto a metodologia utilizada para sua apuração.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, com a apreciação da prova documental comparativa e o reconhecimento de que houve impugnação específica ao percentual de 12,67%, atribuindo-se efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento e reformar a decisão que homologou o laudo pericial, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de embargos de declaração interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA (MT) contra o v. acórdão (Id. 369625368) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em fase de liquidação de sentença, nos autos de ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
.”
[sem destaque no original].

A parte embargante sustenta a existência de (
i
) omissão, ao fundamento de que o acórdão não teria examinado prova documental comparativa consistente em laudos produzidos em processos análogos. Aduz, ainda, a ocorrência de (
ii
) contradição decorrente de erro de premissa fática, porque o julgado teria consignado a ausência de impugnação específica quanto à extrapolação percentual, embora o Município afirme ter impugnado expressamente o índice de 12,67% e a metodologia utilizada pela perícia.

Pois bem.

Quanto à alegada omissão (item

i
), verifica-se que o acórdão embargado enfrentou as teses centrais devolvidas no agravo de instrumento, notadamente: a alegada ausência de individualização dos cálculos, a data de ingresso da servidora no serviço público, a suposta absorção da defasagem pela Lei Municipal n. 154/2001 e a habilitação técnica do perito.

Todavia, embora o julgado tenha concluído pela validade da perícia complementar e pela suficiência da apuração realizada com base no cargo efetivamente ocupado pela agravada, não houve manifestação específica acerca da prova documental comparativa invocada pelo Município, consistente em laudos periciais produzidos em processos supostamente análogos, envolvendo o mesmo ente público e servidores submetidos ao mesmo plano de cargos.

A omissão, contudo, não conduz à modificação do resultado do julgamento.

Isso porque os laudos produzidos em outros processos, ainda que relativos ao mesmo Município e ao mesmo Plano de Cargos, Carreiras e Salários, não substituem a prova técnica produzida nestes autos, especialmente quando a perícia complementar examinada no feito adotou como parâmetro o cargo efetivamente ocupado pela agravada – Auxiliar de Serviços Gerais – e apurou, a partir desse enquadramento, a defasagem remuneratória decorrente da conversão em URV.

Além disso, eventual divergência entre conclusões periciais obtidas em processos distintos não basta, por si só, para invalidar o laudo homologado no presente cumprimento de sentença. A prova comparativa pode servir como elemento argumentativo, mas não prevalece automaticamente sobre a prova técnica específica submetida ao contraditório nos próprios autos.

No ponto, o v. acórdão embargado consignou que, embora o laudo originário tenha utilizado paradigma referente ao cargo de Apoio Administrativo, o laudo complementar saneou a inconsistência e promoveu a apuração com base nos parâmetros remuneratórios do cargo efetivamente ocupado pela agravada, afastando a alegação de ausência de individualização e de violação ao art. 22 da Lei nº 8.880/1994.

Assim, supre-se a omissão apenas para esclarecer que a prova documental comparativa indicada pelo Município não é suficiente para infirmar, no caso concreto, a conclusão do laudo pericial homologado, tampouco para desconstituir a decisão agravada.

Quanto à alegada contradição (
item
ii
) decorrente de erro de premissa fática, também se impõe esclarecimento.

De fato, o acórdão embargado registrou que eventual controvérsia acerca da limitação do percentual decorrente da conversão em URV a determinado índice não teria sido devolvida de forma específica no agravo de instrumento. A parte embargante, por sua vez, afirma que impugnou expressamente o percentual de 12,67%, bem como a metodologia utilizada para sua apuração.

Nesse ponto, convém esclarecer que a insurgência do Município foi efetivamente examinada sob o enfoque da metodologia do laudo pericial, da individualização dos cálculos e da validade da perícia complementar. A referência à ausência de impugnação específica deve ser compreendida apenas quanto à inexistência de demonstração autônoma e concreta de extrapolação percentual desvinculada das teses já analisadas no recurso.

Em outras palavras, ainda que se reconheça que o Município questionou o índice de 12,67% no contexto da crítica à metodologia pericial, tal impugnação foi apreciada e rejeitada pelo
decisum
, sob o fundamento de que
o laudo complementar corrigiu o parâmetro inicialmente adotado e passou a considerar o cargo efetivamente ocupado pela agravada
.

Portanto, o esclarecimento ora prestado não altera a conclusão do julgamento, pois permanece hígido o fundamento de que não foi demonstrada incorreção concreta capaz de invalidar a perícia homologada ou justificar a realização de nova prova técnica.

Assim, a integração do acórdão serve apenas para explicitar o enfrentamento da prova documental comparativa e esclarecer a extensão da análise quanto à impugnação do percentual de 12,67%, sem modificar a conclusão anteriormente adotada, no sentido de manter a decisão que homologou o laudo pericial.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada. De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante, para os fins previstos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS EM PARTE
, sem efeitos infringentes, apenas para, suprindo a omissão apontada, consignar que a prova documental comparativa invocada pelo Município não infirma a conclusão do laudo pericial produzido nestes autos e, esclarecendo a alegada contradição, assentar que a impugnação ao percentual de 12,67% foi apreciada sob o enfoque da metodologia pericial e da validade do laudo complementar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026